Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700208-69.2022.8.07.0011 RECORRENTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME RECORRIDA: JOSEFA LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NOVAÇÃO. HONORÁRIOS ORIGINÁRIOS CONSIDERADOS NULOS POR DECISÃO JUDICIAL. ILICITUDE DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A nulidade de cláusula de contrato de honorários declarada pelo juízo federal repercute em novo acordo firmado pelas partes, uma vez que o objeto é o mesmo e restou declarado ilícito, por incorrer em lesão à parte hipossuficiente. 2. Resta ausente o interesse processual da parte que pugna pela homologação de acordo com base em contrato de honorários declarado parcialmente nulo por decisão judicial, o que fundamento o indeferimento da homologação do acordo e a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 360 e 421, ambos do Código Civil e 585, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando comprovada a novação da dívida por meio de acordo e confissão, com a consequente extinção da dívida anterior. Afirma que o acórdão ofende a liberdade de pactuação. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wander Gualberto Fontenele, OAB/DF 40.244. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 360 e 421, ambos do Código Civil e 585, inciso II, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Wander Gualberto Fontenele, OAB/DF 40.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012